Tribunal: STF
Processo: MS 39569
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por J.B.D. contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que promoveu o arquivamento da reclamação disciplinar nº 1.01078/2022-73 por prescrição da pretensão punitiva.



    2. O impetrante alega que apresentou reclamação disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público por exercício da advocacia, o que poderia levar à perda do cargo, nos termos do art. 53, §1º, II, da Lei complementar pernambucana nº 12/1994, além do art. 38, §1º, II, da Lei federal nº 8.625/19931. Considerando a pena em abstrato, então, o prazo prescricional seria de 6 (seis) anos, nos termos do art. 89, IV, da LC 12/1994 - PE2. Apesar dessas previsões, aponta que, no CNMP, entendeu-se que os fatos se enquadravam, em tese, em dispositivo que cominava apenas pena de suspensão pela infringência de vedações inerentes ao cargo (LC nº 12/1994 - PE, art. 82, II),3 cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (LC nº 12/1994 - PE, art. 89, III).4 Tendo em vista o transcurso do tempo, o Conselho decidiu, então, que os fatos narrados não seriam mais puníveis em razão da prescrição e arquivou a reclamação.



    3. Após a rejeição dos recursos cabíveis no âmbito do CNMP, impetrou-se o mandado de segurança ora analisado. O autor entende que, diante da notícia de infração insuficientemente instruída, haveria um poder-dever de instauração de sindicância, nos termos da lei orgânica do MP-PE (art. 92, §2º, da LC nº 12/1994 - PE), e dos princípios da administração pública. Defende, ainda, que seria aplicável à hipótese o prazo prescricional maior, já que a lei local estaria em contradição com a Lei orgânica nacional do MP, que deveria prevalecer.



    4. Por tais motivos, pede, liminarmente, a determinação de instauração da sindicância ou a suspensão da contagem do prazo prescricional. No mérito, postula a cassação do ato coator.



    5. É o breve relatório.



    6. Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF).



    7. Em cognição sumária, considerando-se as informações prestadas pelo CNMP (doc. 42, em especial fl. 5), o termo inicial da prescrição considerado pelo órgão coator foi julho de 2018. Assim, caso aplicado o prazo de seis anos, pretendido pelo impetrante, a prescrição apenas estaria consumada em julho de 2024. Desse modo, não vejo risco de dano imediato a autorizar a intervenção da Presidência em regime de plantão.



    8. Encaminhe-se, então, o processo à ilustre relatoria.



    Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  Ambos os dispositivos apresentam o mesmo teor: “§ 1º O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença jurídica transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos:



          II - exercício da advocacia”




    2  Art. 89. Extingue-se a punibilidade, em decorrência de prescrição:



          IV - em seis anos, nas faltas puníveis com as penas de remoção compulsória, disponibilidade compulsória, demissão, cassação da disponibilidade e da aposentadoria




    3  Art. 82. A pena de suspensão será aplicada, por escrito, e com publicação da medida, no caso de:



          II - infringência de vedação prevista nos incs. I, II, III, IV e V do art. 73



          Art. 73. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:



          II - exercer advocacia;




    4  Art. 89. Extingue-se a punibilidade, em decorrência de prescrição:



          III - em quatro anos, nas faltas puníveis com suspensão;